Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. PROVA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA.

I – Irregularidades no contrato escrito celebrado entre as partes não afeta a exigibilidade do débito, uma vez que o devedor admite a existência do negócio jurídico e não impugna a prestação do serviço, e o valor da negociação.

II – A extinção da execução demanda prova certa de pagamento do débito exequendo, o que não está demonstrado nos autos uma vez que os comprovantes anexados não especificam a destinação do pagamento.

III – Apelação desprovida.